Tribunal: STF
Processo: Rcl 51574
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0132832-60.2018.8.21.7000 (impetrado por Loanda Maria Lopes Milani em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.660 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº 0132832-60.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0384001-05.2018.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0053708- 23.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. IMPETRANTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. POSTERIOR REMOÇÃO OCORRIDA EM 1992. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE GALÓPOLIS NA COMARCA DE CAXIAS DO SUL. ATO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE APLICANDO A LIMITAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE DESCONSTITUIÇÃO DA REMOÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO PELO MANDAMUS. POR MAIORIA, CONCESSÃO DA SEGURANÇA.(Mandado de Segurança, Nº 70077676203, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 12-11-2018)” 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. IMPETRANTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO POSTERIOR. ATO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE APLICANDO A LIMITAÇÃO REMUNERATÓRIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Situação inocorrente no caso concreto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração, Nº 70080187891, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 25-03-2019)” 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 779 DO STF. DISTINGUISHING. MANDADO DE SEGURANÇA. TABELIÃ. INGRESSO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO. TITULAR DA SERVENTIA. POSTERIOR REMOÇÃO IRREGULAR. ATO Nº 005/2013 DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATO FORMAL DE DESCONSTITUIÇÃO DA REMOÇÃO. STATUS DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NOTARIAL. POR MAIORIA, MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077676203, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 17-09-2021) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.TABELIÃ. INGRESSO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO. TITULAR DA SERVENTIA. POSTERIOR REMOÇÃO IRREGULAR. ATO Nº 005/2013 DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 779/STF. DESNECESSIDADE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REJULGAMENTO. DESCABIMENTO. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Situação inocorrente no caso concreto. II - A ausência de manifestação específica de determinados dispositivos legais e/ou constitucionais não configura omissão, na medida em que a questão de fundo restou devidamente enfrentada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70085401552, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 10-12-2021)” 



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual. 



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (…) 



    (…) em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (Galópolis-Caxias do Sul/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias3 . 



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório. 



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.660 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.660) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito) 4 , usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009. 



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.660, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0132832-60.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0384001-05.2018.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0053708- 23.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/2/2022, enquanto que, na origem, o Reclamante, Fazenda Pública, foi intimado na data de 21/1/2022 sobre a rejeição de seus Embargos de Declaração, não havendo, até à presente data, qualquer certificação de trânsito em julgado (Processo 0053708-23.2021.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.660 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    O Mandado de Segurança 29.660 foi impetrado pela Sra. Loanda Maria Lopes Milani, o qual figura no presente caso como beneficiária do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pela Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    O CNJ declarou a Serventia vaga em decorrência de remoção irregular e da inexistência de documentação comprobatória da investidura do titular. Em informações, minudenciou todas as razões que levou àquele Conselho a concluir nesse sentido (doc. 24 do MS 29.660).



    O então relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 42 do MS 29.660):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Oficial distrital de Criúva, Comarca de Caxias do Sul/RS, por meio de concurso público (Boletim 24/1988 doc. 2). Em 1992, foi removida à titularidade do Cartório Distrital de Galópolis/RS (Boletim 5.441/1992 doc. 7). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público.



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 5/3/1992), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014.



    Em suma, não se tem presente a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça nem a existência do direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 8/3/2016.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público à Sra. Loanda Maria Lopes Milani, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança em julgamento assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 779 DO STF. DISTINGUISHING. MANDADO DE SEGURANÇA. TABELIÃ. INGRESSO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO. TITULAR DA SERVENTIA. POSTERIOR REMOÇÃO IRREGULAR. ATO Nº 005/2013 DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATO FORMAL DE DESCONSTITUIÇÃO DA REMOÇÃO. STATUS DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NOTARIAL. POR MAIORIA, MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077676203, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 17-09-2021) 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a concessão da segurança, fundamentada no argumento de ser necessário ato formal que desconstituísse o ato de remoção, teria violado o que decidido no precedente paradigma.



    Afirmo, desde logo, que o Reclamante possui razão, motivo pelo qual a decisão reclamada merece ser cassada. 



    A questão referente à remoção, interinidade e necessidade de submissão ao teto constitucional por parte da Sra. Loanda Maria Lopes Milani já foi expressamente considerada quando do julgamento do MS 29.660, o qual transitou em julgado em 8/3/2016. 



    Na oportunidade, deixou-se clara a manifesta inconstitucionalidade da remoção realizada, pois não submetida à regra do concurso público, a qual sequer se submeteria ao prazo decadencial para sua desconstituição. No mais, a limitação quanto aos emolumentos recebidos no percentual máximo de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal fundamentou-se no art. 37, XI, da CF/88, assentando, pois, a condição de interina da ali Impetrante, dada a inconstitucionalidade da remoção não precedida de concurso. Por esse motivo, a então Impetrante não atuaria como delegatária de serviço notarial e de registro, diante do não preenchimento dos requisitos para ingresso por remoção naquela serventia, mas sim como interina, atuando por força de designação provisória pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    Nessa linha de consideração, aduzir, como fez a autoridade reclamada, que o status de titular da Sra. Loanda Maria Lopes Milani somente será desconstituído após a manifestação formal da Administração no sentido de invalidar a remoção, se mostra desarrazoado, dada a eficácia natural das decisões administrativas questionadas e, como dito, confirmadas por esta CORTE quando da apreciação de mandado de segurança individual. 



    Esta CORTE confirmou, no paradigma de controle aqui apontado, a decisão proferida pelo CNJ, na qual se considerou inconstitucional a situação da Sra. Loanda Maria Lopes Milani, diante da remoção ocorrida sem observância das normas constitucionais, ainda que ingressante originariamente por concurso regular, nos termos vigentes à época, respeitando-se, na oportunidade, o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não há a necessidade de qualquer manifestação formal da Administração nesse sentido para que se possa executar as determinações proferidas pelo CNJ, que, não sendo cassadas em ação mandamental, são dotadas do requisito da autoexecutoriedade. 



    É impensável imaginar que a decisão proferida pelo CNJ, e confirmada por esta CORTE em sede mandamental, transitada em julgado, possa ficar condicionada à prática de ato administrativo para que só então passe a emanar seus efeitos, mantendo-se no ordenamento jurídico situações já declaradas manifestamente inconstitucionais. 



    Portanto, é medida que se impõe o reconhecimento da violação ao precedente específico desta CORTE envolvendo a parte beneficiária.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 992, in fine, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, determinando o imediato arquivamento do Mandado de Segurança 0132832-60.2018.8.21.7000.



    Registre-se que eventual interposição de Agravo Interno por quem tenha interesse jurídico atingido pela presente decisão, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, poderá ocasionar a aplicação de multa, caso o recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente